Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737263-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora LOCALIZA RENT A CAR S/A em face da decisão ID 208189095 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao agente financeiro para que seja promovida a baixa de gravame incidente sobre o veículo objeto da ação. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre o indeferimento de intimação de terceiro alheio ao processo para cumprimento de medida distinta do objeto da demanda. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a hipótese dos autos não se trata sequer de mitigação do rol. No caso ora em análise, foi proferida a sentença de procedência do pedido inicial em 01/07/2024 (ID 202535752 – origem): “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão da autora, na forma do art. 487, I, do CPC, para (i) declarar que a Localiza Rent a Car S./A. é a titular do direito de propriedade sobre o veículo automotor modelo Audi A3 LM 150cv, ano 2016/2017, cor prata, placa PYV-8803, RENAVAM n.o 01106467091, Chassi n.o 99ADJ78V7H4000105; e, por conseguinte, (ii) confirmando o teor da decisão interlocutória de id. n.o 196511333, condenar o DETRAN-DF a providenciar, prazo de 30 dias úteis, a transferência definitiva da propriedade do referido veículo automotor em favor da Localiza Rent a Car S./A.” Após a sentença, em 20/08/2024, a autora requereu a expedição de ofício à B3 (bolsa de valores), bem como para Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para que promovam a baixa de alienação fiduciária sobre o veículo (ID 208125604 – origem). Nesse ponto, revela-se importante destacar que o feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença, não se tratando de hipótese de aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Trata-se de pedido com objeto diverso do perseguido durante a instrução processual, em que não foi noticiada em momento algum a existência de gravame sobre o veículo, e destinado a terceiro que não integrou o feito, devendo a parte buscar eventual solução por via processual própria, com a inclusão dos terceiros contra os quais pretende imputar a obrigação de baixa do gravame. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora